Tribunal: TJES
Processo: 5004786-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004786-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MED CENTRO TRAN SERVICOS E MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA PARA EXAMES DE HABILITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE EXIGÊNCIAS PELO DETRAN/ES. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Med Centro Tran Serviços e Médicos Ltda, deferiu liminar para determinar que o DETRAN/ES se abstenha de indeferir pedido de credenciamento com base em requisitos não previstos no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do CONTRAN, especialmente os constantes do Decreto Estadual n.º 5.353-R/2023 e da Instrução de Serviço n.º 015/2024. O agravante defende a legalidade da exigência de requisitos complementares. A agravada sustenta que o órgão estadual extrapolou sua competência normativa ao criar condicionantes não previstos nas normas federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o DETRAN/ES possui competência normativa para estabelecer requisitos adicionais ao credenciamento de clínicas médicas e psicológicas para exames de habilitação, além dos previstos no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do CONTRAN;
(ii) verificar se a imposição de tais requisitos, por meio do Decreto Estadual n.º 5.353-R/2023 e da Instrução de Serviço n.º 015/2024, configura inovação normativa indevida, passível de controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 22, XI, confere competência privativa à União para legislar sobre trânsito e transporte, sendo atribuição do CONTRAN regulamentar o credenciamento das entidades médicas e psicológicas, conforme arts. 147, 148 e 156 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Resolução CONTRAN nº 927/2022 regulamenta de maneira detalhada os critérios técnicos e documentais necessários ao credenciamento, não havendo previsão de exigência de viabilidade econômica ou critérios demográficos estaduais como condição para habilitação.

A jurisprudência do STF, ao julgar a ADI 5774/MG, firmou o entendimento de que normas estaduais que impõem critérios adicionais ao credenciamento violam a competência privativa da União e são inconstitucionais.

O TJES possui orientação consolidada no sentido de que o DETRAN/ES não detém competência para criar regras inovadoras em matéria de credenciamento, devendo ater-se à aplicação das normas federais e resoluções do CONTRAN, sob pena de usurpação de competência normativa.

A Instrução de Serviço n.º 015/2024, ao impor restrições sem previsão na legislação federal, representa inovação normativa indevida, em afronta ao princípio da legalidade e aos limites da competência administrativa dos órgãos estaduais de trânsito.

A concessão da liminar se justifica pela presença da probabilidade do direito e do perigo na demora, uma vez que a negativa de credenciamento fundada em critérios ilegais impede o exercício regular de atividade empresarial, com impacto econômico relevante.

A alegação de que a decisão liminar esgota parcialmente o mérito não afasta sua concessão, pois, conforme entendimento jurisprudencial, tal vedação pode ser mitigada diante da urgência e da plausibilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas para realização de exames de habilitação, nos termos dos arts. 147, 148 e 156 do CTB.

O DETRAN/ES não possui competência normativa para impor requisitos adicionais ao credenciamento, sendo ilegal qualquer inovação por meio de decretos estaduais ou instruções de serviço.

A imposição de critérios não previstos na legislação federal afronta os princípios da legalidade e da livre iniciativa, ensejando a concessão de tutela judicial para garantir o exercício regular da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XI; CTB, arts. 147, 148, 156; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5774/MG, Plenário, j. 23.06.2021; TJES, AI n.º 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 24.07.2024; TJES, AI n.º 5008116-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004786-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DETRAN - ES DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
MED CENTRO TRAN SERVIÇOS E MÉDICOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES em face da Decisão reproduzida no id 64704362 proferida pelo Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES) que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Med Centro Tran Serviços e Médicos Ltda, ora Agravada, deferiu o pedido liminar, para:

Determinar que o DETRAN/ES se abstenha de utilizar como fundamento para indeferimento de pedido de credenciamento da impetrante qualquer requisito que não esteja previsto no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do CONTRAN, especialmente os constantes do Decreto Estadual n.º 5.353-R/2023 e da Instrução de Serviço n.° 015/2024 do próprio DETRAN/ES, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Nas razões de id 12940709 o Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso sob os argumentos, em suma, de que “
ao contrário do entendido na decisão ora recorrida, há autorização legal para que os DETRANs estabeleçam exigências complementares ao procedimento de credenciamento e controle das Clínicas Médicas e Psicológicas.
”.

A Empresa Impetrante, ora Agravada, alega que preenche todos os requisitos técnicos e documentais previstos na legislação federal e nas resoluções do CONTRAN, em especial a Resolução n.º 927/2022, e que o indeferimento administrativo baseou-se em normativo estadual que extrapola a competência do órgão estadual, criando requisito não previsto nas normas federais de regência.

Sustenta que o DETRAN/ES não possui competência normativa para estabelecer critérios de credenciamento diversos dos previstos no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do CONTRAN.

Argumenta que o ato impugnado representa ilegalidade manifesta e abuso de poder, pois impôs condicionante de credenciamento que afronta os princípios da legalidade e da livre iniciativa, além de configurar restrição sem amparo legal ao exercício regular da atividade privada.

Aduz que a competência para regulamentar o credenciamento de entidades médicas e psicológicas destinadas à realização dos exames é da União, por meio do CONTRAN, conforme previsão do art. 22, XI, da Constituição Federal, bem como dos arts. 147, 148 e 156 do CTB. Fundamenta-se em precedentes do STF, do STJ e do TJES que reconhecem a inconstitucionalidade e ilegalidade de normas estaduais que impõem restrições não previstas em legislação federal.

O Magistrado deferiu o pedido liminar.

Irresignado, o Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES, interpôs o presente recurso objetivando a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão agravada.

A Decisão agravada, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

Analisando detidamente os autos, verifico que a alegação da impetrante quanto à existência de probabilidade do direito se encontra suficientemente evidenciada para justificar a concessão da medida liminar. Explico.

O direito invocado pelo impetrante encontra respaldo na legislação federal aplicável, notadamente no art. 22, XI, da Constituição Federal, que estabelece ser de competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, bem como nos arts. 147, 148 e 156 do Código de Trânsito Brasileiro, os quais outorgam ao CONTRAN a competência normativa para regulamentar o credenciamento das entidades médicas e psicológicas responsáveis pela realização dos exames de habilitação.

A Resolução CONTRAN nº 927/2022 regulamenta de forma minuciosa os requisitos técnicos, documentais e estruturais exigidos para o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas. Não se verifica, nas normas federais de regência, qualquer exigência de adequação a critérios previstos em normas estaduais ou infralegais, como o Decreto Estadual nº 5.353-R/2023 ou a Instrução de Serviço n° 015/2024 do DETRAN/ES.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5774/MG, firmou entendimento de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, sendo inconstitucional norma estadual que impõe critérios ou limitações ao credenciamento de clínicas médicas e psicológicas para exames de aptidão, com fundamento em critérios demográficos ou outros não previstos em lei federal.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reiteradamente firmado o entendimento de que o DETRAN/ES não possui competência normativa para inovar em matéria de credenciamento, devendo se limitar à aplicação das normas federais e às resoluções do CONTRAN. Nesse sentido, vejamos:

[...]

A competência para regulamentar o credenciamento de entidades para exames de aptidão física e mental de condutores para obtenção ou renovação de CNH é do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos termos dos arts. 22, X, 147 e 148, todos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e da Resolução CONTRAN nº 927/2022, que estabelece os requisitos para tal credenciamento.

O DETRAN/ES, ao impor a exigência de viabilidade econômica para credenciamento por meio de instrução de serviço, ultrapassa o seu poder regulamentar, uma vez que tal condição não está prevista na Resolução CONTRAN nº 927/2022, configurando inovação indevida e usurpação da competência do CONTRAN.

Com relação ao periculum in mora, a urgência da medida se justifica diante da negativa do credenciamento com base em critério ilegal, que impede o regular exercício da atividade empresarial da impetrante, gerando prejuízos concretos, tanto de ordem econômica quanto de acesso ao mercado regulado.

Assim sendo, em sede de cognição sumária, própria do momento processual, entendo comprovados, cumulativamente, os requisitos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

Sobre o tema, assim prevê o artigo 22, inciso X e o artigo 156 do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 22.
Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

X –
credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

Art. 156.
O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Assim, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Nesse sentido, precedentes deste e. Tribunal (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAN. COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 789/2020. DETRAN/ES. EDIÇÃO DE REGRAS INOVADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em consonância com o art. 22, X e art. 156, do CTB, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2.
Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas. 3. Desse modo, não cabendo ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pela recorrente
. 4. A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito, como é o caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento -
5006987-31.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO POR NORMA DO DETRAN/ES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] .
O DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço n.º 15/2024, extrapola sua competência ao impor requisitos adicionais não previstos pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, configurando indevida inovação normativa. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já firmou entendimento de que não cabe ao DETRAN/ES criar regras inovadoras em matéria de credenciamento de CFCs, sendo essa competência reservada ao CONTRAN
. A probabilidade de êxito do recurso é ausente, considerando a harmonia entre a decisão recorrida e precedentes deste Tribunal que reconhecem a ilegalidade de requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES. A ausência de probabilidade de êxito do recurso inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada, restando o agravo recebido apenas no efeito devolutivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores (CFC), não podendo o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico com requisitos adicionais. A ausência de poder normativo do DETRAN/ES para criar regras sobre o credenciamento de autoescolas impede a imposição de requisitos não previstos pela legislação federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, X; CTB, art. 156; Lei nº 14.133/2021; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001489-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.05.2023; TJES, Apelação Cível n.º 5028078-13.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2023. (Agravo de Instrumento -
5008116-71.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO POR PRAZO INDETERMINADO DO CREDENCIAMENTO DE NOVAS EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PELO DETRAN/ES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 41, I DA RESOLUÇÃO/CONTRAN 789/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que a Instrução Normativa nº 312/2023 do DETRAN/ES criou um grupo de estudo e suspendeu por tempo indeterminado o credenciamento de novos CFCs, considerando a saturação do mercado e com base nos dados demográficos do IBGE. 2.
De acordo com a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN: “Constituem atribuições dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle dos entes credenciados
: I - elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados” (art. 41). 3. Todavia, na presente hipótese, não se tem notícias de que o DETRAN/ES tenha editado alguma normativa estipulando o quantitativo de credenciamentos autorizado em cada Município, e, apesar de ter instituído (através da Instrução de Serviço nº 312/2023) um Grupo de Estudo com tal finalidade, não se tem notícias também da conclusão dos trabalhos deste. 4. [...]. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento -
5008116-71.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024).

Especificamente em relação à Instrução de Serviço n.º 15/2024, este e. Tribunal já se manifestou acerca da ilegalidade na sua edição, tendo em vista que “
a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS n° 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas
”.

Da análise dos autos na cognição sumária possível de ser exercida neste expediente recursal, vislumbra-se,
a priori
, que a Agravante não conseguiu demonstrar os requisitos necessários à concessão da medida de urgência requerida, já que o DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço n.º 15/2024, extrapola sua competência ao impor requisitos não previstos pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, configurando indevida inovação normativa.

Com base nesses fundamentos, tenho,
a priori
, não ser cabível, na hipótese, a reforma da Decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.